Tribunal: TJSP
Processo: 0028273-95.2009.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ADEQUAÇÃO – Art. 1.040, II, do CPC – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – Reexame da matéria em razão do julgamento do RE no 666.406/SP – Tema 696, STF – Prevalência do entendimento - CPC, arts. 926 e 927, IV - Acórdão modificado para dar provimento ao recurso da municipalidade, invertidos os ônus

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ADEQUAÇÃO – Art. 1.040, II, do CPC – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – Reexame da matéria em razão do julgamento do RE no 666.406/SP – Tema 696, STF – Prevalência do entendimento - CPC, arts. 926 e 927, IV - Acórdão modificado para dar provimento ao recurso da municipalidade, invertidos os ônus da sucumbência.